Tribunal: TJES
Processo: 0003690-62.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003690-62.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE DOS SANTOS ANTONIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. VEÍCULO COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS. DOLO CONFIGURADO. NEGATIVA DE CIÊNCIA INVEROSSÍMIL DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que condenou o réu à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 29 dias-multa pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), em razão da aquisição e condução de veículo automotor com sinais identificadores adulterados e restrição de furto/roubo. A defesa requer absolvição por ausência de dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes nos autos elementos suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de receptação, especialmente no tocante à configuração do dolo, ou seja, se ele tinha ciência da origem ilícita do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por meio de auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo unificado e depoimentos dos policiais rodoviários federais que abordaram o réu e identificaram os sinais de adulteração do veículo.

4. A jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal entende que, estando o bem ilícito na posse do agente, cabe à defesa demonstrar sua origem lícita ou a ausência de dolo, não sendo possível alegar boa-fé sem apresentar elementos concretos nesse sentido.

5. A alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não se sustenta diante das circunstâncias do caso: (i) veículo novo com chassi e vidros adulterados; (ii) aquisição por valor visivelmente incompatível com o valor de mercado; (iii) ausência de contrato ou qualquer documento que comprove a legalidade da transação; (iv) vendedor desconhecido, de identidade incerta; (v) versões contraditórias entre o réu e sua esposa sobre a origem da compra.

6. As provas indicam que o apelante, no mínimo, assumiu o risco de adquirir bem de procedência ilícita, sendo inverossímil a alegação de ignorância diante da situação fática evidenciada.

7. Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo e sob o crivo do contraditório, são coerentes e corroboram a tese acusatória quanto à conduta dolosa do réu.

8. A reincidência do apelante, anteriormente condenado por crime patrimonial, afasta a imagem de um comprador inexperiente e reforça a caracterização do dolo eventual ou direto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. No crime de receptação, incumbe ao réu comprovar a licitude da posse do bem ou a ausência de dolo, quando flagrado com objeto de origem criminosa.

2. A presença de sinais de adulteração no veículo, ausência de documentação da transação, inconsistência nos relatos e aquisição por valor incompatível com o mercado evidenciam ciência da origem ilícita ou, no mínimo, dolo eventual.

3. É válida a condenação por receptação quando a versão defensiva é isolada, inverossímil e não amparada por qualquer elemento de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.523.731/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008174-83.2022.8.08.0048

APELANTE: JOÃO CARLOS DA SILVA BORGES

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ANDR
É
DOS SANTOS ANT
Ô
NIO
,

em face da r. Sentença de ID 13276077 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 180,
caput,
do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 13276838, o apelante requer a sua absolvição ante a ausência de provas que soubesse que o veículo era produto de crime.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 13276840, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 13969211, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Consta na denúncia (fls. 02/03 - processo digitalizado ao ID 13276069) que:

[...] Consta do inquérito policial em anexo, que serve ele base para a presente denúncia que, no dia 07 de novembro de 2021, no Km 62, bairro Litorâneo, nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado André dos Santos Antônio, adquiriu e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um veículo Hyundai, modelo HB20S 1.0, ano 2020, cor prata, Placa original QXUSH32, Chassi 9BHCP41AALP077236, Renavam 1226341621, Placa aparente RCY3A55, conforme testificado no boletim unificado.

Na data dos fatos, durante fiscaliza9ão de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal, no bairro Litorâneo, nesta cidade, o denunciado foi abordado pelos agentes, conduzindo o veículo Hyundai HB204 placa RCY3A55.

Ao ser realizada a vistoria veicular, notou-se que o número de chassi, bem como a numeração dos vidros apresentavam sinais de regravação.

Nesse ínterim, ao verificar a numeração contida no motor do veículo, constatou-se que se tratava de um veículo Hyundai HB20, de a numeração placa QXU8H32, da Cidade de Belo Horizonte/MG, com restrição de furto/roubo, registrada no dia 09 de março de 2021, na ocorrência 0002066/202l, na cidade de Salvador/BA.

Sendo questionado a respeito dos fatos, o denunciado informou ter comprado o veículo pelo montante de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais), sendo pagos em parcelas mensais de até R$ 1.000,00 (mil reais), contudo não apresentou nenhum documento apto a certificar sua licitude, demonstrando, assim, que ele tinha ciência da origem ilícita do carro por ele conduzido. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu.

Inicialmente, o apelante afirma que deve ser absolvido do crime de receptação por ausência de dolo.

Denoto, a princípio, que a materialidade e autoria delitiva do crime tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal está corroborada pelos seguintes elementos de cognição:

(i
)
Auto de prisão em flagrante delito (fl. 30);
(ii)

Boletim Unificado nº 46282393 (fls. 06/07);
(iii)
Recolhimento de veículo apreendido (p. 24 do Inquérito Policial em anexo); e
(iv)
Laudo Unificado (p. 12/13 do Inquérito Policial em anexo).

A autoria está evidenciada pelos depoimentos prestados perante perante o juízo, corroborados pelas demais provas dos autos. A ver trechos extraídos da sentença:

[...] que se recorda um pouco da ocorrência; que não se recorda de muita coisa devido ao tempo; que foi uma abordagem de rotina e o acusado demostrou nervosismo; que ao verificar o veículo, notou-se que o motor tinha indício de adulteração; que aprofundou a verificação e constatou a placa original do veículo; que não se recorda se o acusado apresentou documento do veículo; que não se recorda se já conhecia o acusado de outra abordagem; que o acusado relatou que teria comprado o veículo e que estava pagando as prestações; que não se recorda se o acusado relatou como chegou até o veículo; que somente se recorda que ele comprou através de uma publicação; que após a informação de que o veículo estava com restrição, o acusado relatava que tinha adquirido o veículo de outra pessoa e que tinha pagado um valor e o restante estava pagando em prestações mensais. [...]

(depoimento do Policial Rodoviário Federal Michel Nascimento Wanderley, em juízo, ID 13276076)

[...] que se recorda da ocorrência; que não se recorda se algo em específico chamou atenção na abordagem do veículo; que não se recorda se o acusado estava sozinho no veículo; que não se recorda se o acusado apresentou algum documento; que não conhece o acusado de nenhuma outra abordagem; que o acusado relatou que tinha adquirido o veículo e estava pagando prestações, porém não se recorda se ele relatou como ou de quem adquiriu. [...]

(depoimento do Policial Rodoviário Federal Vitor Nascimento Lassala, em juízo, ID 13276076)

Verifica-se que o apelante negou a prática do crime em sede judicial, sendo que:

[...] que à época dos fatos estava trabalhando na roça e comprou um carro com sua esposa com um homem, ‘Coroa’, que tinha vindo da Bahia; que tinha o valor de quinze mil reais, pois estava juntando para adquirir um veículo; que o homem relatou que tinha acabado de comprar o veículo, porém não estava conseguindo pagar as prestações; que o homem relatou que estava pesado para ele e para a filha pagarem as prestações; que o rapaz relatou que queria vender o veículo e quando acabasse de pagar ele transferiria o carro; que quando estava indo trabalhar foi abordado pelos policiais; que em momento algum sabia que o veículo tinha alguma restrição. INDAGADO PELO MP: que Vanessa Tavares de Oliveira é sua esposa; que ao adquirir o veículo pagou quinze mil reais de entrada; que o valor total do veículo era de aproximadamente oitenta e sete mil reais; que encontrou com o “Coroa” na roça na qual estava trabalhando, no KM 41; que teve contato com o dono do veículo, pois ele trabalhava na mesma roça; que o veículo estava com a filha dele; que não se recorda o nome do homem que vendeu o veículo; que não sabe de onde ele é; que somente sabe informar que ele mora na Bahia; que o homem soube que ele estava querendo comprar o carro, pois comentou no trabalho com ele que estava querendo adquirir um veículo; que o veículo era alienado pelo banco; que a filha do homem trouxe o carro da Bahia; que na época em que adquiriu o veículo, consultou o documento; que consultou através de um aplicativo no telefone; que as prestações do veículo era de mil ou mil e duzentos reais, se não se engana; que pagou mais de cinco prestações; que o pagamento era feito através de depósito bancário ou em mãos, por trabalharem juntos; que não se recorda quanto tempo ficou com o veículo; que já tinha sido abordado pela polícia militar e nunca deu nenhum problema; que quando foi abordado pela polícia rodoviária federal foram constatados os fatos; que recebeu o documento do veículo e sua esposa também tinha no celular; que apresentou o documento para os policias e nada foi constatado; que quando os policias verificaram o motor do veículo, notou-se algo de errado; que entraram em uma situação que não sabiam; que já foi preso por porte de arma.[...]

Fixada essa premissa, em relação ao argumento de que o recorrente não tinha ciência da origem ilícita do bem, não há como prosperar tal alegação, tendo em vista que o entendimento da jurisprudência pátria é no sentido de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito – caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o recorrente a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido ou, ainda, eventual desconhecimento por parte do agente.

Vejamos, a este respeito, os precedentes jurisprudenciais:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 180, CAPUT, DO CP E AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO OBJETO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (HC n. 433.679/RS, de minha Relatoria , Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/04/2018, DJe de 12/3/2018).

2. Ademais, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, a fim de absolver a acusada do delito de receptação, seria necessário o revolvimento do conjunto de fatos e provas, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.523.731/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024)
- destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO. 1.
Consoante a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justi
ç
a, a verifi
cação
do elemento subjetivo é tarefa de difícil consecu
ç
ão, cumprindo ao julgador, com base no sistema do livre convencimento motivado, para verificar a ciência da origem ilícita do produto pelo acusado, deduzi-la através de sérios indícios revelados pelas circunstâncias que revestem o fato e a conduta do agente. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, a par de afirmar que n
ã
o se possa falar em inversão do ônus da prova, firmou entendimento no sentido de que cabe
à
defesa provar a origem lícita do bem ou a conduta culposa do réu.
Precedentes.

2. Diversamente das alegações do apelante, a comprovação do elemento subjetivo do tipo — este compreendido na necessidade de se evidenciar que o apelante sabia da origem ilícita —, restou evidenciado pelas circunstâncias em que os fatos se verificaram. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 011160069495, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/08/2018, Data da Publicaç
ã
o no Diário: 10/08/2018)
- destaquei

Assim, não basta apontar que não restou demonstrado de forma inequívoca que o apelante tinha ciência acerca da possível origem ilícita do veículo apreendido em sua posse, sem ao menos buscar comprovar a boa-fé do apelante, para escusar-se da responsabilidade pelo que deveria saber.

No caso dos autos, o apelante não logrou êxito em comprovar a origem lícita do veículo ou o desconhecimento de sua procedência espúria. Pelo contrário, as circunstâncias fáticas apontam veementemente para a ciência da ilicitude.

Primeiramente, destaca-se a flagrante adulteração dos sinais identificadores do veículo (chassi e vidros), constatada pelos policiais rodoviários federais no momento da abordagem e confirmada pelo Laudo Unificado.

Tal adulteração grosseira é um forte indicativo de que se buscava ocultar a real procedência do automóvel, sendo inverossímil que o adquirente não percebesse ou, no mínimo, não desconfiasse de tamanha irregularidade, especialmente em um veículo relativamente novo (ano 2020).

Ademais, a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial mostra-se frágil e contraditória com outros elementos dos autos. Afirmou ter adquirido o veículo de um indivíduo de alcunha "Coroa", que conheceu na colheita de café e que viera da Bahia, pagando R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de entrada por um carro avaliado por ele em aproximadamente R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), com o restante a ser pago em prestações. Alegou ter consultado o documento do veículo por um aplicativo no celular e que o vendedor justificou a venda por dificuldades financeiras.

Contudo, sua esposa, Sra. Vanessa Tavares de Oliveira, em declaração nos autos (p. 71/72 do inquérito policial em anexo), afirmou ter visto o veículo anunciado na plataforma "OLX", o que diverge da narrativa do apelante sobre o encontro casual com o vendedor. Essas inconsistências minam a credibilidade da versão defensiva.

O apelante também não apresentou documento que comprovasse a transação (contrato de compra e venda, recibos detalhados de pagamento das prestações, dados concretos do suposto vendedor "Coroa" ou de sua filha).

A alegação de que o vendedor era um desconhecido da Bahia, cujo nome sequer soube informar, e que o veículo seria transferido apenas ao final do pagamento, em se tratando de um bem de valor considerável, demonstra uma negociação temerária e incompatível com a conduta de um homem médio que preza pela segurança de seus negócios jurídicos, reforçando a tese de que tinha ciência ou, ao menos, assumiu o risco da origem ilícita do bem.

Quanto aos depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais, Michel Nascimento Wanderley e Vitor Nascimento Lassala, estes se mostraram coerentes e harmônicos no essencial, descrevendo a abordagem, a constatação do nervosismo do acusado e a descoberta das adulterações e da restrição de furto/roubo.

Por fim, ressalto que o apelante é reincidente, ostentando condenação anterior definitiva por crime de roubo (Ação Penal nº 0007671-41.2017.8.08.0047), o que, embora não sirva para presumir o dolo na presente receptação, demonstra uma certa familiaridade com práticas delitivas patrimoniais e afasta a imagem de um indivíduo ingênuo que seria facilmente ludibriado em uma transação suspeita.

Assim, encontra-se devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito, uma vez que não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse suas alegações.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Fixo os honorários à advogada nomeada como dativa Dra. Luciana Rezende dos Reis (OAB/ES nº 35.596), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância ao apresentar razões recursais, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.